Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732143-97.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA IMPETRANTE: PABLO HENRIQUE DE ALMEIDA NORONHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PABLO HENRIQUE DE ALMEIDA NORONHA em favor de CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA, contra ato do juízo da Vara de Execução Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída temporária. O impetrante alega que o paciente é primário, portador de HIV e foi condenado provisoriamente a uma pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado, em razão dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, e art. 158, §1o, c/c art. 69, todos do Código Penal, outrora fixada pelo Juízo da 6a Vara de Brasília-DF no processo de conhecimento no 0003766-28.2019.8.07.0001, e objeto da execução penal provisória no 0402066-70.2020.8.07.0015. Informa que o paciente foi beneficiado com a progressão do regime prisional intermediário em 8/5/2021, com autorização para trabalho externo e saída temporária, mas que, até a presente data, não foi incluído nas condições do regime semiaberto e, portanto, encontra-se preso no regime fechado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, em razão da prisão preventiva. Afirma que o fato da saída temporária ser fora da jurisdição do juízo, em Goiânia-GO, não impede sua fiscalização, bastando a inclusão de monitoração eletrônica. Aduz que a autoridade coatora deferiu, por ocasião da progressão do regime prisional intermediário, o trabalho externo e saída temporária, e que inexiste suspensão ou revogação no âmbito administrativo ou judicial. Destaca que a saída temporária busca a permissão para visita a sua genitora na cidade de Goiânia, outrora requerida em 20/9/2021, a ser autorizada pelo Juízo de Execução Penal, e que juntou comprovante de endereço da genitora e de seu esposo com a declaração de próprio punho. Expõe que a fumaça do bom direito se faz presente, na medida em que as documentações revelam a procedência do pleito, e o perigo da demora se revela em razão da próxima saída temporária já ser daqui há menos de 48 horas, isto é, no dia 8/10/2021 a 13/10/2021, nos termos da Portaria no 06/2020 da autoridade coatora. Requer liminarmente seja deferida a saída temporária do paciente nos dias 8/10/2021 a 13/10/2021, 19/11/2021 a 22/11/2021 e 23/12/2021 a 27/12/2021. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. Conforme decisão de ID 29720152 - Pág. 1-2, o paciente CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA teve deferido pedido de progressão ao regime aberto e concessão de trabalho externo e saídas temporárias. Ao apresentar pedido para saída temporária nos dias 8/10/2021 a 13/10/2021, 19/11/2021 a 22/11/2021 e 23/12/2021 a 27/12/2021 dando como endereço de sua mãe em Goiânia-GO, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado pela Defesa pugnando, em síntese, pela concessão de autorização excepcional deste Juízo, a fim de que o sentenciado possa gozar da Saída Temporária em endereço localizado na cidade de Goiânia/GO. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento. De início, cumpre ressaltar que o referido benefício está regulamentado pela Portaria n. 006/ 2020 deste Juízo. Vale ressaltar que é o estabelecimento prisional que se responsabiliza pelo acompanhamento e fiscalização dos sentenciados agraciados com benefícios externos, a fim de garantir que as condições de tais benesses estejam sendo regularmente cumpridas e o deslocamento para localidade fora do entorno do Distrito Federal impossibilita a realização de qualquer fiscalização por parte do Estado. Além disso, não foi juntado comprovante de vínculo do apenado com o proprietário do imóvel. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para saídas a serem usufruídas na cidade de Goiânia – GO.” Contra a referida decisão, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu pedido de saída temporária, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado através de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS - RECAMBIAMENTO - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA - WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou o recambiamento da paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. 2. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1317187, 07021969520218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. INVESTIDA CONTRA DECISÃO DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INADMISSÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso de agravo em execução. Inexistindo, no caso, hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não é caso de concessão da ordem de ofício. Correto o indeferimento da progressão de regime, porque ausente o requisito subjetivo, como se afere do exame criminológico. Ordem não admitida. (Acórdão 849377, 20150020015412HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/2/2015, publicado no DJE: 25/2/2015. Pág.: 84) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador